Tribunal: TJSP
Processo: 2287437-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de regresso c.c indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que manteve o bloqueio de circulação dos veículos encontrados via RENAJUD, recusando os bens nomeados à penhora pelo executado – Irresignação do executado – Preclusão – Ciência do teor da decisão que determinou o bloqueio na circulação dos veículos, sem que o

Ementa:
Agravo de instrumento – Ação de regresso c.c indenização por danos morais – Fase de cumprimento de sentença – Decisão recorrida que manteve o bloqueio de circulação dos veículos encontrados via RENAJUD, recusando os bens nomeados à penhora pelo executado – Irresignação do executado – Preclusão – Ciência do teor da decisão que determinou o bloqueio na circulação dos veículos, sem que o executado, no momento oportuno, tivesse recorrido – Recurso não conhecido.